Tribunal: TJDFT
Processo: 0740499-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740499-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WANDYR PEREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0710187-27.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada, determinando a transferência dos valores para conta judicial e convertendo o bloqueio em penhora. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pelos agravados, na qual foi condenada a pagar o valor da diferença existente após a aplicação da correção do valor do fundo de pensão, segundo os índices reconhecidos pelo juízo sentenciante. Diz que apresentou impugnação, realizando depósito voluntário do valor incontroverso, no equivalente a quantia de R$ 457.062,04, ressaltando que não concordava com os valores apresentados pelos agravados. Afirma que os autos foram remetidos à perita do juízo para realização de cálculos, que foram homologados pelo juízo, sem considerar os argumentos que apontou no sentido de existir a prática de anatocismo, a inclusão de juros remuneratórios, assim como o índice de correção monetária efetivamente devido. Argumenta, ainda, não ter sido observado o percentual de honorários de sucumbência fixado pela sentença nem considerados os valores já depositados em juízo, ensejando enriquecimento ilícito dos agravados. Assevera, ademais, que foram bloqueados valores da conta da agravante, sobre os quais foram acrescidos multa e honorários advocatícios, razão pela qual não é cabível nova aplicação do artigo 523, § 1o, do CPC para imposição de multa e honorários, como teria feito o d. Juízo, sob pena de enriquecimento ilícito dos agravados. Alega não ser cabível a nova aplicação de multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC, uma vez que foi penhorada em suas contas bancárias a quantia indicada pelos agravados na petição inicial. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem não tenha trâmite até o julgamento do presente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo os embargos de declaração e impugnação apresentados na origem. Preparo recolhido Num. 19729732 e Num. 19729733. O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de Num. 19740976. O agravado Wandyr Pereira da Silva ofereceu resposta ao Agravo de Instrumento (Num. 20534672). Afirmou que a questão referente à multa e aos honorários advocatícios foi decidida pelo d. Magistrado de origem em decisão contra a qual a ora agravante interpôs agravo de instrumento, sem, contudo, insurgir-se contra esse ponto. No mais, defende o cabimento da multa e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma não ter ocorrido dupla incidência da penalidade e alega não haver risco ao equilíbrio atuarial ou enriquecimento ilícito. Requer o não conhecimento do recurso no tocante à multa e aos honorários e, no restante, o seu desprovimento, bem como a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Da admissibilidade O agravado diz que a questão referente à multa e aos honorários advocatícios foi decidida pelo d. Magistrado de origem em decisão contra a qual a ora agravante interpôs agravo de instrumento, sem, contudo, insurgir-se contra esse ponto. De início, importante esclarecer que na referida decisão, contra a qual o ora agravante interpôs o agravo de instrumento de no 0702656-19.2020.8.07.0000, o d. Magistrado fixou o valor da dívida e o saldo remanescente, mas não determinou, expressamente, a incidência da multa e dos honorários advocatícios com fundamento no do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (Num. 50165999). Tanto que, em seguida, o agravado opôs embargos de declaração suscitando omissão em relação à aplicação do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. No entanto, com razão o agravado em relação à preclusão da matéria, pois conforme se verifica dos autos de origem, a incidência da multa e dos honorários foi objeto de determinação expressa pelo d. Magistrado na decisão de Num. 55123660, proferida em 13/02/2020, contra a qual o agravante não manifestou qualquer insurgência. Novamente, na decisão de Num. 64729521, publicada em 10/06/2020, o MM. Juiz intimou o agravante para pagamento do débito, nos termos da decisão anterior, isto é, com a incidência da multa e dos honorários, mas o ora agravante igualmente manteve-se inerte. Aliás, o d. Magistrado, na decisão agravada, reconheceu a preclusão da matéria e o agravante, nas razões do recurso, sequer tece considerações com o intuito de afastá-la, limitando-se a alegar o não cabimento da multa e dos honorários, quando há muito o saldo devedor - com a aplicação do artigo do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil - já haviam sido objeto de algumas determinações do d. Juízo. Ressalta-se que, ao contrário do que alega o agravante, não houve nova aplicação da multa pelo MM. Juiz de origem, mas tão somente o cumprimento do que fora decidido anteriormente naquelas decisões em que fixado o saldo remanescente e determinada a incidência da multa e dos honorários sobre tal quantia, contra as quais o agravante não manifestou insurgência no momento oportuno. Portanto, não tendo o agravante manifestado insurgência quanto à aplicação da multa e dos honorários no momento oportuno, tem-se por preclusa a matéria, o que impede o conhecimento da questão pelo Tribunal. Igualmente, não merece conhecimento o recurso nos demais pontos abordados pelo agravante, que alega, em suma, não terem sido considerados pela perita e pelo d. Juízo os argumentos acerca da existência da prática de anatocismo, da inclusão de juros remuneratórios e do índice de correção monetária efetivamente devido. Argumenta, ainda, não ter sido observado o percentual de honorários de sucumbência fixado pela sentença nem considerados os valores já depositados em juízo, ensejando enriquecimento ilícito dos agravados. Isso porque tais alegações foram objeto de exame por este Colegiado no julgamento do agravo de instrumento de no 0702656-19.2020.8.07.0000, concluindo-se pela correção do montante apurado na perícia e homologado pelo d. Juízo, e não se verifica qualquer alteração das circunstâncias desde a prolação do acórdão que julgou o agravo a autorizar novo julgamento de matéria já decidida na segunda instância. Com relação aos honorários de sucumbência fixados na sentença, a matéria foi examinada no acórdão no 1247471, que deixou de conhecer do recurso neste ponto em razão da ausência de interesse recursal do agravante, porquanto os honorários incidiram no percentual de 11,5%, exatamente como apontado pelo agravante. Sobre a correção monetária, o acórdão concluiu, em suma, que “o índice de correção monetária deve ser aquele que melhor reflete a recomposição da moeda. E, nessa perspectiva, o índice atualmente adotado por este eg. TJDFT é o INPC [...]”. No tocante aos juros o à alegada prática ilegal de anatocismo, o voto condutor do julgado esclareceu o seguinte: Cumpre ressaltar, entretanto, que os juros compensatórios ou remuneratórios se agregam ao valor principal da parcela, por serem pagos como compensação pelo fato de o credor se encontrar impossibilitado de usufruir da quantia que, desde então, lhe é devida. Outrossim, a incidência de juros moratórios possui uma finalidade punitiva, sendo cabível pelo mero descumprimento contratual, ou seja, pelo inadimplemento da obrigação no seu termo. Nesse sentido, em se tratando de mora pelo retardamento do cumprimento da obrigação, consistente, no caso, em pagamento da diferença de correção monetária do resgate das contribuições pessoais vertidas, a agravante ficou sujeita, além da correção dos valores das parcelas na forma acima delimitada, aos juros de mora. Desta forma, a aplicação de juros moratórios sobre a parcela de juros remuneratórios não implica em anatocismo, ou seja, em cobrança de juros sobre juros, por terem naturezas distintas. Isso porque, repise-se, os juros remuneratórios se agregam ao capital principal, e por este motivo, a atualização monetária do débito remanescente deve compreendê-los. E, sobre a quantia resultante deste cálculo é que devem incidir os juros moratórios”. Sobre o cálculo dos juros propriamente dito, o Colegiado entendeu que foram aplicados juros conforme determinações do d. Juízo, não havendo qualquer demonstração de que os cálculos teriam sido feitos com base em índice diverso do previsto, tampouco que a cumulação de juros moratórios com remuneratórios constitua anatocismo vedado pela legislação. Por fim, a questão acerca dos depósitos feitos pelo agravante foi igualmente decidida por esta e. Turma, tomando-se como parâmetro os cálculos realizados pelo perito, os quais contemplam expressamente a dedução do depósito do valor incontroverso. Nesse contexto, as matérias suscitadas pelo agravante neste agravo de instrumento foram objeto de exame por este Colegiado, não havendo justificativa para nova apreciação das questões já decididas pelo Tribunal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a própria segurança jurídica processual. 3. Os temas elucidados na decisão agravada não podem ser rediscutidos, porquanto sobre eles já houve manifestação judicial desta Corte, operando-se, pois, a preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270405, 07131166520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ARGUIDA. RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo de instrumento visa rediscutir matéria decidida pela segunda instância, diante da preclusão consumativa. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, mormente porque a decisão agravada deixou claro que esta é a terceira tentativa de debater as questões objeto do agravo de instrumento, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1287314, 07187036820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, tais alegações, a respeito dos juros, honorários, excesso de execução, sequer foram objeto da decisão ora agravada, porquanto já haviam sido objeto de manifestação do d. Juízo em decisões anteriores, o que também impede o conhecimento do recurso. O agravado requer a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Considerando que há muito as questões pertinentes à incidência de multa e dos honorários sobre o débito remanescente foram decididas na origem, e versando o recurso sobre matéria que o agravante já havia submetido ao Tribunal, cabível a fixação da penalidade, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Condeno a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 1% sobre o valor do débito remanescente, tendo em vista que depositou o valor incontroverso, não sendo razoável impor a penalidade sobre o total da dívida. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator